Tribunal: TJDFT
Processo: 0734020-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. MORA NÃO DEMONSTRADA. PAGAMENTO ADIANTADO DA PARCELA COBRADA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do enunciado de Súmula n. 72 do c. Superior Tribunal de Justiça: A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
2. Considerando-se que o atraso de uma só prestação possibilita a constituição em mora do devedor e é capaz de desencadear o processo de busca e apreensão; tendo sido demonstrada por comprovantes de pagamentos juntados que a parcela com vencimento em 28/4/2023 foi quitada antecipadamente, em 03/4/2023, atendido o ônus processual do art. 373, CPC, não há que se falar em inadimplência ou mora quanto a essa parcela. 2.1. Estando demonstrado nos autos que o devedor fiduciário está adimplente, com pagamento anterior ao vencimento da parcela, a busca e apreensão do bem não deve prosseguir.
3. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. 3.1. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no artigo 300 ou 995, do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3.2. A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência se insere no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos.
4. À luz dos fatos e documentos apreciados, restando evidenciada a probabilidade do direito postulado liminarmente e que a decisão recorrida é passível de causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ônus processual de quem alega, defere-se a liminar postulada.
5. Recurso conhecido e provido.